Tribunal: TJMT
Processo: 1029496-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029496-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), RITA CHIELE - CPF: 846.374.121-53 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE –

RAI No: 1029496-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RITA CHIELE

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES – ÔNUS DO EXECUTADO – ART. 854, §3o, I, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, compete ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

2. A mera alegação de que os valores bloqueados são provenientes de benefício previdenciário, sem a devida comprovação documental, não é suficiente para afastar a penhora realizada.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
RITA CHIELE
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, no
Cumprimento de Sentença da Ação Declaratória no 1000270-41.2020.8.11.0093,
interposto pelo
BANCO BMG S/A,
que
indeferiu
sua
impugnação à penhora online
realizada via sistema SISBAJUD, no valor de R$ 1.188,78 (mil cento e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o valor bloqueado é proveniente de benefício previdenciário (aposentadoria), possuindo natureza alimentar e, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta que se trata de sua única fonte de renda e que o bloqueio comprometerá sua subsistência e dignidade.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com a consequente liberação imediata dos valores bloqueados, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau.

O pedido liminar fora indeferido (ID no 311349860).

O Juízo
a quo
prestou informações (ID 312226986).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado nos autos (ID 319422922).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante se verifica,
RITA CHIELE i
nterpôs

ação declaratória de nulidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais
em face do
BANCO BMG S.A
, alegando ser aposentada, beneficiária do INSS por idade e que fora surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário relacionados a um cartão de crédito consignado no valor de R$ 1.262,00, com descontos mensais na média de R$ 52,25, contrato do qual não se recordava ter entabulado com o banco réu.

Diante dessa situação, pleiteou a declaração de nulidade do contrato, a repetição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou totalmente
improcedentes
os pedidos formulados pela autora. Além disso, entendendo que RITA CHIELE

havia alterado a verdade dos fatos, condenou-a por litigância de má-fé. Esta decisão transitou em julgado, não tendo sido apresentado recurso pela parte sucumbente.

Em março de 2024, o BANCO BMG iniciou a fase de
cumprimento de sentença
, requerendo o pagamento da condenação por litigância de má-fé e dos honorários advocatícios sucumbenciais. O juízo recebeu o pedido e determinou a intimação da executada para efetuar o pagamento voluntário no prazo legal de 15 dias, com a advertência de que a inércia acarretaria acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução.

Transcorrido o prazo sem pagamento, o banco exequente apresentou cálculo atualizado da dívida, que totalizava R$1.689,57 referente à multa por litigância de má-fé e R$ 844,78 a título de honorários sucumbenciais (ID. 113255904 dos autos principais). Em julho de 2024, a instituição financeira solicitou a realização de penhora online via sistema SISBAJUD no valor de R$ 3.223,59, correspondente à condenação por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

O magistrado deferiu o pedido de penhora online em agosto de 2024 (ID 166285037 dos autos principais), sendo a ordem judicial cumprida parcialmente em novembro do mesmo ano, com o bloqueio de R$ 1.188,78 na conta bancária da executada (ID 175246815 dos autos principais).

Ao tomar conhecimento da constrição, RITA CHIELE, por meio de seu advogado, apresentou
impugnação à penhora
, argumentando que os valores bloqueados eram provenientes de seu benefício previdenciário e, portanto, impenhoráveis nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sobreveio a decisão agravada que indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“Dessa forma, não tendo sido comprovado pela parte executada que os valores bloqueados são oriundos de benefício previdenciário ou que a quantia constrita representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e/ou de sua família, tampouco que se enquadra em qualquer das hipóteses de impenhorabilidade discriminadas no art. 833 do Código de Processo Civil, deve ser rejeitada a impugnação oferecida.”

Pois bem.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de valores depositados em conta bancária da agravante, que alega tratar-se de proventos de aposentadoria, portanto impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

De fato, o art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis "
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o
".

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a impenhorabilidade se estende aos valores depositados em conta corrente, desde que comprovada sua origem. Nesse sentido:

"

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS MEDIANTE PENHORA ON-LINE. PROVA INSUFICIENTE DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC . REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O acórdão recorrido consignou: "Por fim, quanto ao pedido de desbloqueio de ativos financeiros via Sistema BACENJUD, com amparo no art. 854, § 3o, I, do CPC, mantenho o que foi consignado na sentença: 'Com relação à suposta impenhorabilidade dos valores bloqueados via Bacenjud, em que pese os" precedentes suscitados pela embargante, há que destacar que a impenhorabilidade prevista em nosso sistema jurídico constitui exceção à regra da responsabilidade patrimonial do devedor (art . 789, do CPC), não podendo ser atribuída interpretação que acabe por esgotar os meios de se solver a obrigação ora executada. Ou seja, se de um lado, o art. 833, do CPC busca assegurara a dignidade do executado, lado outro, não se pode esquecer da sua responsabilidade patrimonial e da necessidade de garantir a segurança as relações jurídicas, sobretudo de cunho obrigacional, sob pena de comprometer o crescimento econômico do pais. Logo, a regra da impenhorabilidade dos valores até 40 salários mínimos, em tese, se aplicam às reservas depositadas em cadernetas de poupança e, ainda assim, a jurisprudência vem flexibilizando nos casos em que dita conta não é utilizada para os fins a quem se destinam - garantir reserva de emergência/pequenos poupadores . Logo, a análise da impenhorabilidade de valores bloqueados depende da análise da natureza da conta em que se encontram disponíveis, bem como a natureza/origem dos próprios numerários constritos e da comprovação da ausência de outras reservas financeiras, não sendo possível, de plano, reconhecer a incidência do dispositivo do art. 833, X, do CPC de imediato. [...]' (...) Dito isso, não havendo elementos que permitam analisar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, mantenho o bloqueio do montante de R$ 2.390,34 (dois mil trezentos e noventa reais e trinta e quatro centavos) depositados em conta de titularidade do executado."(fls. 383-384, e-STJ) 2 . Conforme consta na decisão agravada, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu que não há"elementos que permitam analisar a impenhorabilidade dos valores bloqueados". Sendo assim, manteve o bloqueio do montante de R$ 2.390,34 (dois mil, trezentos e noventa reais e trinta e quatro centavos) depositados em conta de titularidade do executado. 3 . Rever o entendimento do acórdão recorrido, com o objetivo de acolher a pretensão recursal da empresa, demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ:"A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1971849 AL 2021/0357350-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Ocorre que, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, compete ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis:

"
Art. 854. [...]

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;"

No caso em análise, conforme bem fundamentado na decisão agravada, a agravante não comprovou de forma inequívoca que os valores bloqueados são oriundos exclusivamente de proventos de aposentadoria. Não foi juntado aos autos extrato bancário que demonstrasse a origem dos valores ou qualquer outro documento que comprovasse a alegada impenhorabilidade.

Deveras, a mera alegação de que os valores são provenientes de benefício previdenciário, sem a devida comprovação documental, não é suficiente para afastar a penhora realizada. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA ON LINE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO DEVEDOR – AFASTADA A IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA – RECURSO PROVIDO. A ausência de comprovação de que, na data da constrição, o saldo total existente na conta poupança ou investimento era inferior a 40 salários-mínimos, impede o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10172553420248110000, Relator.: Marilsen Andrade Addario, Data de Julgamento: 04/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO PENHORA ON-LINE. IMPENHORABILIDADE . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. 1 . Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o quanto disposto no § 2o. 2. Compete ao executado, no entanto, demonstrar, de forma inequívoca, que os valores constritos correspondem a benefício social destinado à sua manutenção e de sua família . 3. A ausência de comprovação da origem do valor penhorado afasta a impossibilidade de penhora da integralidade dos valores constritos, devendo ser mantida a decisão que deferiu, parcialmente, a pretensão do credor. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5837914-50 .2023.8.09.0162 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . Desembargador Anderson Máximo De Holanda, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 4/3/2024)

Ademais, a agravante não demonstrou de forma concreta o risco de comprometimento de sua subsistência em razão do bloqueio realizado, não havendo qualquer elemento que evidencie a essencialidade dos valores para sua manutenção básica ou que demonstrem a impossibilidade de satisfação de suas necessidades fundamentais em decorrência da penhora efetivada.

Ressalte-se que, embora a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria seja a regra nos termos do art. 833, IV, do CPC, tal proteção não é absoluta e depende de comprovação efetiva da natureza dos valores e do impacto da constrição na subsistência do devedor, o que não ocorreu no presente caso.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025